Tribunal: TJDFT
Processo: 0754865-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM MATÉRIA AMBIENTAL. PROCESSO ESTRUTURAL PROPOSTO EM DESFAVOR DA CAESB. DEMANDA EM QUE ESTÃO TAMBÉM INDICADAS CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS A ELA CORRELATOS AFETOS A ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO ENTRE A CAESB E O DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 114 E 115. AMBOS DO CPC. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DEVIDA DO ENTE PÚBLICO NA LIDE. HIPÓTESE DE MERA CORREÇÃO DE ATECNIA DA PEÇA VESTIBULAR. EMENDA DESNECESSÁRIA PORQUE OBJETIVAMENTE INDICADAS FALHAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. REESTRUTURAÇÃO SOMENTE POSSÍVEL AO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE OFÍCIO COMO SUJEITO PASSIVO DA LIDE QUE NÃO RETIRA A HIGIDEZ DA DEMANDA ESTRUTURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a CAESB e o Distrito Federal e determinou, de ofício, a inclusão desta unidade federada no polo passivo, assim ordenando por conta do impacto das pretensões formuladas sobre o planejamento urbano e a gestão de políticas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da inclusão, de ofício, de ente público no polo passivo da ação civil pública ambiental, à luz dos limites subjetivos da demanda e das peculiaridades do processo estrutural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo estrutural, pela complexidade do litígio que encerra, visto que primordialmente voltado a reorganizar instituições, públicas ou privadas, para garantir o cumprimento de normas constitucionais, utiliza técnicas processuais que fogem ao modelo tradicional. É imperativo que assim ocorra por ser o processo estrutural o meio de que dispõe o sistema jurídico para equacionar direitos fundamentais que eventualmente poderão entrar em rota de colisão; para buscar a máxima efetividade daqueles direitos que haverão de preponderar na solução de litígios complexos porque decorrentes de falhas sistêmicas na elaboração e/ou implementação de políticas públicas; e para propiciar, pela cooperação entre sociedade e Poder Público, a reestruturação da Administração Pública Distrital que vem, sistematicamente, violando direitos fundamentais relativos ao meio ambiente de modo a identificar as falhas estruturais existentes e viabilizar aos órgãos governamentais a elaboração de um plano por meio do qual possa ser atingido o resultado pretendido.
4. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal identificou problema estrutural na insuficiência tecnológica da infraestrutura de saneamento, a exigir uma série de medidas voltadas à adequação da ETE Paranoá às normas ambientais e sanitárias vigentes, com o que postulou a reestruturação do sistema de saneamento para garantir a proteção do meio ambiente e a qualidade de vida da população. Nesse contexto, em que necessário promover reformas institucionais duradoras, sem o que não estarão assegurados direitos de natureza difusa, como o direito a um meio ambiente equilibrado, é manifesto que a conduta do magistrado não pode ser pautada por tradicionais regras do código de processo civil.
5. A demanda instaurada na origem ostenta natureza estrutural por envolver questões relativas à tutela do meio ambiente e à superação de falhas na implementação de políticas públicas de saneamento, e nela são postas sob controvérsia competências do Distrito Federal relacionadas à elaboração de políticas públicas, notadamente no que dizem respeito a planejamento urbano e ordenamento territorial. Assim, o juiz a quo ao incluir, de ofício, o ente distrital como sujeito passivo não afrontou nem mesmo as mais tradicionais regras da lei processual civil, isso porque o litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública (artigos 114 e 115, ambos do CPC), com o que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. É certo que o magistrado poderia ter ordenado ao MPDFT que emendasse a petição inicial, mas desnecessário seira fazê-lo porque estão indicadas de forma precisa a causa de pedir e os pedidos relacionados ao ente distrital. De consequência, com maior razão, dado o caráter mais flexível do processo estrutural, se limitou a chamar o Distrito Federal a compor, como corréu, o polo passivo.
6. Corrigindo o magistrado mera atecnia da peça vestibular por não ter o autor indicado como corréu o Distrito Federal, conquanto tenha apresentado causa de pedir e pedidos afetos à competência dessa unidade da federação, inexiste mácula a obstar a inclusão do ente distrital no polo passivo da lide.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9o; art. 10; art. 141; art. 492; art. 1.026, § 2o. Lei 7.347/1985.